Tribunal: TJMT
Processo: 1000358-91.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000358-91.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[RENAN PINTO - CPF: 046.424.361-03 (ADVOGADO), RONNIE EMERSON FERNANDES DE LIMA - CPF: 255.987.298-65 (INTERESSADO), RENAN PINTO - CPF: 046.424.361-03 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), RONNIE EMERSON FERNANDES DE LIMA - CPF: 255.987.298-65 (PACIENTE), KATIANA PEREIRA MAIBERG - CPF: 047.997.941-32 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. REQUISITOS DA PRISÃO DOMICILIAR NÃO PREENCHIDOS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, a fim de assegurar a integridade física e psicológica da vítima.

2. Fatos relevantes:
(i)
o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência fixadas em favor da vítima;
(ii)
paciente
compareceu à igreja que a vítima frequenta e se aproximou dela
;
(iii)
paciente ostenta uma condenação definitiva pelo delito de descumprimento de medida protetiva contra a mesma vítima.

3. Requerimento: substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da custódia ou por custódia domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão inclui

saber se:
(i)
os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva;
(ii)
o paciente preenche os requisitos necessários para a substituição da medida segregatícia por prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, II, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Nos casos de violência doméstica contra a mulher, a pertinência da custódia preventiva exige apurada análise das circunstâncias individuais, guiada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem perder de vista os propósitos de proteção da Lei Maria da Penha.

6.
A prisão preventiva do paciente se faz necessária para garantir a ordem pública, em especial a integridade física e psíquica da vítima, tendo em vista o histórico de violência doméstica que, inclusive, motivara outrora o deferimento de medidas protetivas de urgência.

7.
No caso, o paciente demonstrou não pretender cumprir as medidas protetivas deferidas em favor da vítima, o que, por conseguinte, também permite concluir que as medidas cautelares menos gravosas não se mostram suficientes e adequadas para o momento.

8.
Inexistindo documentos capazes de demonstrar a debilidade extrema decorrente da doença grave que acomete o paciente ou a impossibilidade de o estabelecimento prisional fornecer o tratamento médico adequado, não é possível a concessão da prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, II, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 318, II; Lei n. 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC n. 173.285/PR e AgRg no RHC n. 192.961/MG
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que converteu a prisão em flagrante do paciente
Ronnie Emerson Fernandes de Lima
em preventiva, com o fito de assegurar a integridade física e psicológica da vítima.

Extrai-se dos autos que, na data de 05/janeiro/2025, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência fixadas em favor da vítima.

Irresignado, o impetrante sustenta a ausência de dolo em relação ao descumprimento das medidas protetivas, pois o paciente
foi convidado a comparecer à igreja e não tinha conhecimento acerca da presença da vítima no local.

Ainda, alega a
ausência de
periculum libertatis
para a manutenção da prisão preventiva, pois as circunstâncias delitivas em apreço não evidenciam gravidade acima daquela inerente ao tipo penal.

Ademais, menciona que o paciente se encontra acometido de doença grave (Diabetes tipo 2), de modo que é necessária a substituição da prisão preventiva por custódia domiciliar para garantir o devido tratamento de seu quadro clínico.

Requer, no mérito, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da custódia ou por custódia domiciliar.

A liminar foi
indeferida
(id. 262281776).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 262624984).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 263364773).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

A priori, ressalta-se que o presente caso trata de suposto delito cometido em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ou seja, em situações em que a mulher se encontra em especial situação de vulnerabilidade presumida (RHC n. 173.285/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 28/10/2024).

Assim, a violência de gênero em uma sociedade patriarcal como a brasileira, definida por relações de poder extremamente desiguais, é característica de toda e qualquer violência contra a mulher no contexto doméstico, familiar e nas demais relações íntimas de afeto existentes.

É a partir dessa perspectiva que o mérito do presente
habeas corpus
deve ser analisado, em consonância com o Protocolo para Julgamento e Instrução com Perspectiva de Gênero (Resolução n. 492, de 17/março/2023).

Pois bem.

O impetrante pretende, em síntese, a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas ou por prisão domiciliar, ao argumento de que inexistem fundamentos idôneos para a medida segregatícia e que o paciente possui doença grave.

Não obstante os argumentos do impetrante, não vislumbro constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente.

Conforme se depreende dos autos, o paciente descumpriu as medidas protetivas de urgência deferidas na data de 07/junho/2024, consistentes na
(i)
proibição de se aproximar da requerente, de seus familiares e testemunhas, no limite de 500 metros;
(ii)
proibição de manter contato com a requerente, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; e
(iii)
proibição de frequentar a residência e local de trabalho da vítima e de seus familiares.

Devidamente intimado do conteúdo da decisão, inclusive no que se refere à possibilidade de decretação da prisão preventiva no caso de descumprimento, o paciente teria descumprido a ordem judicial, uma vez que, na data de 05/janeiro/2025, foi à igreja que a vítima frequenta e se aproximou dela.

Diante dessas circunstâncias, o paciente foi preso em flagrante delito e, na audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a medida em prisão preventiva, com o fito de assegurar a integridade física e psicológica da vítima, nos termos a seguir:

[...] “
A decretação da prisão preventiva demanda a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, coadjuvada pela presença de um dos fundamentos para a segregação, consistentes na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ao que consta, em cognição sumária, a materialidade delitiva e indícios da respectiva autoria encontram-se estampados nos elementos processuais coligidos, máxime pelas declarações prestadas pela vítima e pelos agentes, com narrativa de que o conduzido estava no mesmo local em que estava a vítima (igreja), embora haja concessão de medida protetiva em favor da ofendida.

Contra o custodiado havia imposição de medida protetiva, com ordem de afastamento, deliberadamente descumprida pelo autor do fato.

Sobreleva registrar, por oportuno, que os agentes condutores da prisão afirmaram expressamente que ‘dentro da viatura o suspeito disse que se ficar preso vai virar bandido tipo ameaçando de matar a vitima’
.

De fato, o custodiado demonstra comportamento desajustado, ameaçando a vítima, comprometendo, de forma efetiva, a integridade física e emocional da ofendida.

A imposição da custódia cautelar encontra-se, por conseguinte, suficientemente respaldada pelas circunstâncias do caso, as quais retratam, de modo concreto, o comportamento agressivo do autor do fato (HC 109674/MT – HABEAS CORPUS 2008/0140371-5 – MINISTRO O G FERNANDES (1139) – DJE 24/11/2008).

Emerge indubitável, portanto, que a decretação da custódia cautelar do autor do fato é imprescindível,
haja vista que a ação delituosa revelou o desajustamento emocional do implicado, com risco concreto à manutenção a ordem pública, especialmente para a integridade física e emocional da ofendida.

Há, por conseguinte, necessidade da manutenção da segregação provisória, revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, as quais não ostentam força coercitiva idônea para impedir a reiteração delitiva
” [...]
(id. 262150266, p. 46).

A priori, o impetrante tenta justificar o descumprimento da medida protetiva, sob o argumento de que o paciente foi convidado a comparecer à igreja e não tinha conhecimento acerca da presença da vítima no local.

No entanto, a justificativa não prospera, uma vez que a via estreita do
habeas corpus
não é a adequada para analisar a veracidade dessa tese, sobretudo porque exigiria ampla incursão nos elementos de prova, o que diverge da cognição sumária que rege este instrumento. Assim, a alegada ausência de dolo deverá ser analisada no curso da instrução processual, momento apropriado para a dilação probatória.

Ademais, a prisão preventiva do paciente se faz necessária, por ora, para garantir a ordem pública, em especial a integridade física e psicológica da vítima, tendo em vista o histórico de violência doméstica que, inclusive, motivara outrora o deferimento de medidas protetivas de urgência.

É a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Dispõe o art. 312 do Código de Processo Penal que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, inclusive se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (art. 313, III, CPP).

2. No caso, o recorrente teria descumprido as medidas protetivas de urgência, pois: o autuado, apesar de ciente da decisão judicial que aplicou medidas protetivas à vitima em seu desfavor, reiterada e insistentemente descumpre as citadas cautelares impostas, perseguindo-a e monitorando-a, causando, neste sentido, bastante temor à ofendida (e-STJ fl. 129).

3. Na perspectiva das instâncias ordinárias e em juízo de cognição sumária próprio do writ, as circunstâncias que envolvem o fato criminoso demonstram que a aplicação de medidas alternativas à prisão não seria suficientes para a proteção da vítima.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 192.961/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024).

No caso concreto, o paciente foi intimado da decisão de medidas protetivas na data de 09/junho/2024, o que não o impediu de comparecer à igreja que a vítima frequenta e de atentar contra a sua integridade psicológica.

E mais, a situação em destaque não se trata de fato isolado. O paciente possui condenação definitiva à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do delito de descumprimento de medida protetiva contra a mesma vítima (Ação Penal n. 1009343-74.2021.8.11.0037).

Nessa linha intelectiva, tenho como necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente, a qual, embora constitua medida extrema, por ora se faz imprescindível diante de sua insistência em, em tese, atentar contra a integridade física e psicológica da vítima, inclusive em descumprimento à ordem judicial.

Em outros termos, a prisão preventiva em questão se mostra legal e proporcional, pois fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, consoante o artigo 312 do Código de Processo Penal, em especial porque o paciente insiste em descumprir as medidas protetivas deferidas em favor da vítima, o que, por conseguinte, também permite concluir que medidas cautelares menos gravosas não se mostram suficientes e adequadas para o momento.

Do mesmo modo, em relação ao pedido de prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, II, do Código de Processo Penal, entendo que não merece acolhimento.

Isso porque, como se sabe, a substituição da prisão preventiva por custódia domiciliar exige não apenas a apresentação de documentos capazes de demonstrar, concretamente, a doença grave, mas também a existência de debilidade extrema e impossibilidade de tratamento adequado no interior do estabelecimento prisional, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores e deste Sodalício.

Na espécie, apesar de o impetrante dispor que o paciente ostenta doença grave (Diabetes tipo 2), não foi apresentado qualquer documento capaz de demonstrar a debilidade extrema que acomete o paciente ou a impossibilidade de o estabelecimento prisional fornecer o tratamento adequado para o seu quadro clínico, de modo que a concessão da prisão domiciliar não é cabível.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025